Tribunal: TJDFT
Processo: 0739219-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. TEMA No 1.076/STJ. ARTIGO 90, “CAPUT”, C/C ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 90, “caput”, do CPC, quando a sentença for proferida “com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.
2. No caso concreto, o valor atribuído à causa não se apresenta muito baixo, irrisório ou inestimável, circunstância que desautoriza a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade (CPC, 85, § 8o). 2.1. Logo, a verba de sucumbência deve ser calculada sobre o valor atribuído à causa, conforme o disposto no artigo 90, “caput”, c/c o artigo 85, § 2o, do CPC c/c tese fixada no tema no 1.076/STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.